Tribunal: STF
Processo: AC 1724
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EFICÁCIA SUSPENSIVA - PRONUNCIAMENTO DO
   TRIBUNAL. Se existente pronunciamento do Tribunal no sentido do
   pleito formalizado no extraordinário, há relevância suficiente a
   ditar o empréstimo de eficácia suspensiva ao citado recurso.